Tribunal: TJSP
Processo: 1089277-67.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Ação julgada parcialmente procedente. Inocorrência de danos morais ante a ausência de ofensa a direitos da personalidade. Recurso não provido.